Tribunal: TJBA
Processo: 0327742-55.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327742-55.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA
.
ESTADO DA BAHIA
. PARTE VENCIDA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INVIABILIDADE. PARTE INTEGRANTE DE SIMILAR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
0327742-55.2013.8.05.0001
, em que figuram como parte embargante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHI
A
e parte embargada
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, na esteira do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 202
3
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4